Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO POR ORDEM DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE RECONHECIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. VALOR DO MÚTUO. TRANSFERÊNCIA À EMPRESA DE CONSULTORIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR RELATIVAS AO CONTRATO DECLARADO NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O Banco recorrente argumenta que, muito embora tenha o v. Acórdão declarado a nulidade do contrato de mútuo e apontado pela necessidade de restituição das partes ao status quo ante, houve equívoco na condenação da instituição financeira em proceder a devolução do valor total do empréstimo, indiscutivelmente depositado em prol do autor.
3. De fato, a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário exige a reforma do Acórdão quanto à devolução dos valores. Assim, o valor do empréstimo disponibilizado pela instituição financeira ao autor e depois transferido à empresa de consultoria por ato do consumidor deve ser restituído ao banco recorrente que, por sua vez, restituirá as parcelas pagas pelo demandante, em razão do contrato de mútuo declarado nulo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.